Tribunal: TJMT
Processo: 1013256-78.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013256-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), RAIFA RIBEIRO HAMIDA DO CARMO - CPF: 793.915.831-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), HILDESON FERREIRA DO CARMO - CPF: 181.061.451-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEVAO MENEZES DE OLIVEIRA - CPF: 711.705.611-87 (ADVOGADO), LUCAS LACERDA MACHADO - CPF: 012.376.421-16 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – NULIDADES E IMPENHORABILIDADE – REJEITADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução.

Incumbe à executada, para fins de configuração

da

hipótese de

impenhorabilidade

prevista

no

art.

1º da

Lei

nº

8.009/90,

comprovar

que

o

bem penhorado

se

destina

a

garantir

a

moradia

familiar

ou

a

subsistência

da

família. In casu, tal comprovação não ocorreu.

Se a parte agravante, por livre e espontânea vontade, deu em garantia à cédula de crédito bancário executada na ação originária os imóveis penhorados a título de reforço de penhora, não cabe a ela opor a impenhorabilidade deste neste momento; muito menos, alegar excesso de penhora por ter o imóvel valor superior ao

débito executado, diante da indivisibilidade da garantia hipotecária (artigo 1.419 do

CC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAIFA RIBEIRO HAMIDA DO CARMO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n.º 0004743-34.2018.8.11.0004, determinou o refazimento dos atos expropriatórios de penhora e avaliação do imóvel dado em garantia e, por desdobramento, determinou a intimação do executado e da Sra. RAIFA RIBEIRO HAMIDA DO CARMO, na qualidade de cônjuge do executado, para ciência da constrição que recai sobre o imóvel objeto da matrícula n. 54.316, bem como para se manifestar sobre seu direito de preferência na arrematação, na forma do art. 843, §1º, do CPC. Por fim, determinou o cancelamento do leilão judicial aprazado para os dias 05/07/2021 e 06/07/2021; indeferindo a arguição de impenhorabilidade do imóvel dado em garantia hipotecária pelo devedor, nos termos do art. 3º, V, da Lei n.8.009/90.

Sustenta a agravante que, a r. decisão interlocutória agravada merece ser reformada, na parte em que que não conheceu do pedido de declaração de nulidade absoluta do feito, face a falta de citação da litisconsorte necessária e que indeferiu nosso pedido de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, classificada como bem de família segundo o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1038507, com repercussão geral reconhecida (Tema 961), visto que proferida em franco confronto com os interesses da agravada, já que a mantém em situação de risco pela irresponsabilidade do agravado.

Aduz que a Ação de Execução, deveria ter no polo passivo também, além do executado a ora agravante Sra. RAIFA RIBEIRO HAMIDA DO CARMO, casada com o executado no regime de comunhão universal de bens, e que além disso, assinou junto com ele o título de crédito, fato este descrito na própria inicial, ou seja, a agravante é litisconsorte necessária (art. 113 e art. 114 do CPC).

Afirma ser pacifico tanto na doutrina como na jurisprudência pátria, que a falta de citação valida é causa de nulidade absoluta, que pode e deve ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive podendo e devendo ser arguida de oficio pelo magistrado, como é o caso dos presentes autos.

Alega ainda não haver dúvida que o valor do bem penhorado é seis vezes maior do que o valor do débito, ocorrendo assim no feito executivo, o excesso de penhora, fato este ilegal e que deveria ter sido rechaçado de plano, valendo lembrara da regra esculpida no art. 805 do CPC, que determina que quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado; o juiz da instancia de piso, não se manifestou.

Argumenta também que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que pequenas propriedades rurais, desde que trabalhadas pela família, não podem ser penhoradas para pagamento de dívidas decorrentes da atividade produtiva, como foi o caso dos autos, onde segundo faz prova a própria Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária, no ID 39214997 pg. 31/39, onde afirma que o empréstimo é para aquisição de semoventes.

Requer com amparo no art. 300, art. 799, VIII e art. 1019, I, todos do CPC, o conhecimento do presente recurso e o deferimento da Tutela de Urgência, para atribuir o duplo efeito ao presente recurso, suspendendo assim quaisquer atos capazes de levar a hasta pública, do bem erroneamente penhorado, até que sejam apreciadas todas as nossas teses de nulidades aqui apresentadas.

No mérito, o conhecimento e o provimento do presente agravo, declarando a existência dos vícios insanáveis e nulidades absolutas por falta da citação da litisconsorte necessária, culminando com o conhecimento e a declaração das nulidades e anulando todos os atos a partir do despacho inaugural; o conhecimento e o provimento do presente agravo, pela não apreciação do nosso pelito de excesso de penhora, culminando com a desconstituição da penhora já efetivada; o conhecimento e o provimento do presente agravo, tendo em vista o a impenhorabilidade do bem de família, assim, entendido a pequena propriedade rural, como determinada pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1038507, com repercussão geral reconhecida (Tema 961), culminado com a desconstituição da penhora do imóvel descrita na Matricula 54.316 do CRI de Barra do Garças – MT, denominada de Fazenda Nossa Senhora da Guia.

Liminar deferida. (id. 95929464)

Contrarrazões. (id. 97671983)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante à ausência de interesse público na demanda. (id. 9981473)

É a relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAIFA RIBEIRO HAMIDA DO CARMO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n.º 0004743-34.2018.8.11.0004, determinou o refazimento dos atos expropriatórios de penhora e avaliação do imóvel dado em garantia e, por desdobramento, determinou a intimação do executado e da Sra. RAIFA RIBEIRO HAMIDA DO CARMO, na qualidade de cônjuge do executado, para ciência da constrição que recai sobre o imóvel objeto da matrícula n. 54.316, bem como para se manifestar sobre seu direito de preferência na arrematação, na forma do art. 843, §1º, do CPC. Por fim, determinou o cancelamento do leilão judicial aprazado para os dias 05/07/2021 e 06/07/2021; indeferindo a arguição de impenhorabilidade do imóvel dado em garantia hipotecária pelo devedor, nos termos do art. 3º, V, da Lei n.8.009/90.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

Transcrevo trecho da r. decisão agravada:

“(...)

DO PEDIDO DE INCLUSÃO DA ESPOSA DO EXECUTADO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO.

5. No caso, não merece acolhimento o pedido de inclusão do cônjuge da parte executada no polo passivo da demanda, em razão da prescindibilidade de inclusão do cônjuge anuente da garantia hipotecária na relação jurídica-processual, sendo exigida somente a sua intimação nos casos de crédito com garantia real, nos termos do art. 835, §3º, do CPC, que assim preceitua:

(...)

6. Outrossim,

ainda

que

a

esposa

do

devedor

tenha

aposto

sua assinatura no instrumento de contrato, cumpre salientar que tal ato não tem o condão de

lhe

tornar

solidariamente

responsável

pela

dívida,

pois

houve,

tão

somente, outorga

uxória

para

a

formalização

da

garantia

incidente

sobre

o

imóvel

de propriedade do casal.

DA

ARGUIÇÃO

DE

NULIDADE

DA

PENHORA

E

AVALIAÇAO

DO IMÓVEL POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO CONJUGE DO EXECUTADO.

E como dito acima, a lei não exige a inclusão do cônjuge anuente da garantia hipotecária na relação jurídica-processual, todavia, determina a intimação do cônjuge na execução de crédito com garantia real se a penhora recair sobre a coisa dada em garantia (art.835, §3º, do CPC).

10. No mesmo sentido, o art.842, do CPC, aduz que “recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.”.

11. Na

hipótese,

denota-se

por

meio

da

certidão

de

casamento apresentada sob o ID 59632633, que o regime de casamento eleito pelo executado e sua

esposa

foi

o

de

comunhão

universal

de

bens,

situação

que

evidencia a comunicabilidade do imóvel constrito nos autos, bem como reforça a necessidade de intimação da Sra. Raifa sobre os atos de penhora e avaliação, nos termos do art.842, do CPC.

DA ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA.

Sem delongas, tendo o imóvel constrito sido oferecido voluntária e espontaneamente como garantia real hipotecária em favor do exequente (fl.34), não há que se falar na exclusão da responsabilidade patrimonial do executado, nos termos do art.3º, V, da Lei n.8.009/90:

(...)

Portanto, não encontra fundamento a alegação de impenhorabilidade referente ao bem de família, pois o caso se enquadra na exceção do art.3º, V, da Lei n.8.009/90.

DISPOSITIVO:

14. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de inclusão do cônjuge do executado no polo passivo da ação, nos termos da fundamentação.

15. RECONHEÇO a arguição de NULIDADE por ausência de intimação do cônjuge do executado dos atos de penhora e avaliação do imóvel matriculado sob o n.54.316, do CRI local, com fundamento no art.835, §3º c/c art.842, ambos do CPC.

1 6 .

P o r

c o n s e g u i n t e ,

D E T E R M I N O

o

r e f a z i m e n t o

d o s

a t o s expropriatórios

de

penhora

e

avaliação

do

imóvel

dado

em

garantia

e,

por desdobramento,

DETERMINO

a

INTIMAÇÃO do

executado

e da

Sra.

RAIFA RIBEIRO HAMIDA DO CARMO, na qualidade de cônjuge do executado, para ciência da constrição que recai sobre o imóvel objeto da matrícula n.54.316, bem como para se manifestar sobre seu direito de preferência na arrematação, na forma do art.843, §1º, do CPC.

DETERMINO o CANCELAMENTO do leilão judicial aprazado para os dias 05/07/2021 e 06/07/2021.”. (id. 95437471)

Primeiramente quanto ao pedido de declaração de nulidade absoluta do feito, face a falta de citação da litisconsorte necessária, vale ressaltar que o cônjuge virago que assina a Cédula de Produto Rural apenas para consentir na constituição da garantia hipotecária não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de execução, não havendo qualquer nulidade pela ausência de sua citação

Constata-se dos autos que, o imóvel de matrícula 54.316 do CRI de Barra do Garças/MT foi dado em garantia ao contrato objeto da lide; portanto, dispõe o inciso V do art. 3º da lei 8.009/90 que, se o imóvel for oferecido como garantia de uma dívida, o devedor não pode arguir o instituto da impenhorabilidade.

É o entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - REJEITADA - INSUFICIÊNCIA DA CONSTRIÇÃO - REFORÇO DE PENHORA - NECESSIDADE - FORAM PENHORADOS OS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA HIPOTECÁRIA À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA EXECUTADA. Se a parte agravante traz aos autos cópia da certidão de intimação da decisão agravada, bem como de todos os outros documentos obrigatórios à instrução do presente recurso, o conhecimento deste é medida que se impõe. Quando a constrição é insuficiente para satisfazer o débito executado, entendo ser perfeitamente possível e necessário o deferimento do reforço de penhora com o intuito de garantir o juízo. Se a parte agravante, por livre e espontânea vontade, deu em garantia à cédula de crédito bancário executada na ação originária os imóveis penhorados a título de reforço de penhora, não cabe a ela opor a impenhorabilidade destes neste momento.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0540.11.002391-3/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2015, publicação da súmula em 07/07/2015)

Quanto ao pedido de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, classificada como bem de família, a parte interessada deve produzir prova incontroversa e sólida no sentido de que a propriedade rural é trabalhada pela família e que seja pequena propriedade nos termos da lei e, que depende dele para subsistência da entidade familiar; o que não ocorreu nos autos, ônus probatório que lhe competia a teor do art. 373 do NCPC.

Ademais, deveria a agravante ter comprovado que ao tempo do oferecimento do terreno à penhora era ele enquadrado nas disposições da Lei 8.009/90, o que não ocorreu.

Assim, não há como reconhecer a aventada

impenhorabilidade.

A propósito:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

-

Penhora

incidente

sobre

imóvel

rural

-

Alegação de impenhorabilidade – Descabimento - Proteção da pequena propriedade rural que não se aplica à espécie – Não restou demonstrado que o executado retira o

seu

sustento

e

de

sua

família

exclusivamente

da

exploração

da

propriedade –

Decisão

mantida.

Recurso

não

provido.

(TJSP;

Agravo

de

Instrumento 2265239-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Casa Branca - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/03/2020; Data de Registro: 28/03/2020)

Por fim, no que tange à

alegação

de

excesso

de penhora,

vale ressaltar que, em

se

tratando

de

garantia

hipotecária,

descabida

a

redução

da garantia

havida

consensualmente

entre

as

partes,

sem

concordância

do credor, não se admitindo que a penhora incida sobre bem diverso daquele dado

em

garantia

de

forma voluntária, diante da indivisibilidade da garantia hipotecária (artigo 1.419 do

CC).

Ademais, no ato da contratação do empréstimo bancário o mutuário já era sabedor do montante da dívida contratada e sua correlação com o valor do imóvel dado em garantia.

Diante desse cenário, caso não quisesse que o referido imóvel suportasse os eventuais efeitos da sua inadimplência contratual, incumbia-lhe ofertar outro bem que satisfizesse às exigências do credor, sem se importar naquela ocasião com a alegada desproporção entre o valor do imóvel e o valor da dívida contraída.

Assim, deve a penhora

recair

sobre

a totalidade

do

bem

dado

em

garantia

hipotecária, eis que, invocar agora o excesso de penhora, justamente sob a alegação de que o imóvel teria valor muito superior ao crédito executado, constitui flagrante violação aos deveres de lealdade e boa-fé contratuais.

Ante o exposto, REVOGO a liminar anteriormente concedida (id. 95929464) e, de consequência NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021